Tribunal: TJDFT
Processo: 0743234-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743234-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERTA COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA AGRAVADO: VITORIA EUGENIA DE ARAUJO BASTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Certa Cobranças e Informações Cadastrais contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos materiais, reparação por danos morais e obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão de Tairone Menezes Oliveira do polo passivo (id 249145206 dos autos originários). A agravante não recolheu o preparo recursal e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A análise perfunctória dos autos indica que a agravante requereu a concessão do benefício mencionado ao Juízo de Primeiro Grau, que ainda não se manifestou sobre ele. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator